Tribunal: TJDFT
Processo: 0703577-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATUAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. LIVRE DECLARAÇÃO DE VONTADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A presente hipótese consiste em verificar se é possível a inclusão do valor referente aos honorários contratuais na memória de cálculo que quantifica o crédito a ser exigido por meio de ação de execução, bem como averiguar se, em virtude do inadimplemento, devem ser aplicados, cumulativamente, os juros remuneratórios e moratórios, bem como a multa previstos no contrato de mútuo em exame em relação ao valor total do débito.

2. Nos termos do enunciado no 563 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam aos contratos celebrados por entidade de previdência complementar fechada.

3. Os artigos 389 e 395, ambos do Código Civil, tratam das consequências decorrentes do inadimplemento das obrigações negociais, sobrelevando a previsão de inclusão dos honorários no valor global do crédito a ser satisfeito.

4. A regra é a de que o descumprimento da obrigação gera para o devedor a responsabilidade de arcar com os honorários de advogado do procurador do credor. 4.1. Apesar de não ser claro o texto legal no sentido ora destacado, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que devem ser também incluídos os honorários fixados contratualmente.

5. A exigibilidade dos honorários contratuais, desde que prevista no instrumento que deu origem ao título é, portanto, legítima.

6. Observa-se que no montante atualizado do débito estão abarcados, cumulativamente, os juros remuneratórios e moratórios, bem como a multa contratual.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.